Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que não evidenciada a alegada contradição interna no acórdão embargado, o qual, de forma clara e coerente, afirmou que, embora as ações envolvam as mesmas partes e o mesmo contrato, as causas de pedir são distintas: na ação anterior, o fundamento foi o atraso na entrega da obra; e na ação atual, o fundamento é a não outorga da escritura pública. O colegiado entendeu que se tratam de obrigações contratuais diversas, afastando, assim, a tríplice identidade exigida para caracterização da litispendência (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC).
2.1 Também inexiste a alegada omissão, haja vista ter acórdão enfrentado diretamente a tese da embargante e rejeitado expressamente a existência de litispendência, com base na distinção entre os fundamentos jurídicos das ações. A decisão analisou o conteúdo das causas de pedir e concluiu que são autônomas, mesmo que derivem do mesmo contrato.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.